Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO MESMO COM CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu remição de 40 (quarenta) dias ao apenado, em razão de sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2023, mesmo tendo este concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição de pena, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ no 391/2021, ao apenado que, mesmo tendo concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, obteve aprovação parcial no ENEM durante o encarceramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação parcial no ENEM, mesmo por apenado que já concluiu o ensino médio, constitui esforço intelectual relevante e demonstra o exercício de atividade educacional durante o cumprimento da pena, ensejando a remição nos termos do art. 126 da LEP.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição por estudo autodidata, inclusive nos casos em que o exame serve como comprovação de esforço educacional, ainda que a escolaridade correspondente já tenha sido formalmente concluída antes do encarceramento.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no EREsp 1.979.591/SP, admite a remição de pena pela aprovação no ENEM ou ENCCEJA, mesmo para apenados que já possuíam certificado de conclusão do ensino médio, desde que o exame tenha sido realizado durante o cumprimento da pena.
6. O apenado, no caso concreto, obteve aprovação em duas áreas do conhecimento no ENEM 2023, o que justifica a concessão de 40 (quarenta) dias de remição, com base na proporcionalidade prevista na Resolução CNJ no 391/2021.
7. O fato de a aprovação ser parcial não impede o reconhecimento da remição proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ e pelo próprio Tribunal local.
8. O acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP não é aplicável ao caso, porquanto a conclusão do ensino médio ocorreu antes do início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo autodidata é possível mediante aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da pena.
2. A aprovação parcial em exames nacionais realizados durante a execução penal configura esforço intelectual compatível com os objetivos ressocializadores da pena, autorizando remição proporcional.
3. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP somente é aplicável quando a conclusão do nível de ensino se dá durante o cumprimento da pena.